Tribunal: TJES
Processo: 5003822-51.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003822-51.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COBRA ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: VANUZA FERNANDES DE JESUS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5003822-51.2022.8.08.0030

Recorrente: COBRA ENGENHARIA LTDA

Recorrido: VANUZA FERNANDES DE JESUS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. PREVISÃO DE ENTREGA EM PARA JULHO DE 2020, COM TOLER NCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DE ATRASO. DESCUMPRIMENTO. ENTREGA APENAS EM MAIO DE 2022, APROXIMADAMENTE 22 (VINTE E DOIS) MESES APÓS O PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM CONTESTAÇÃO, PARTE RÉ ALEGA QUE A DATA DE JULHO DE 2020 SE TRATAVA APENAS DE UMA ESTIMATIVA, DEIXANDO CLARO QUE A DATA PODERIA SER ALTERADA. CLÁUSULA ABUSIVA. SENTENÇA A QUO RESSALTA QUE PREVISÕES CONTRATUAIS ESTABELECIDAS DE FORMA UNILATERAL EM CONTRATO DE ADESÃO, COM PRAZOS EXCESSIVAMENTE LONGOS PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, COLOCAM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA NÃO PODE EXCEDER A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DAQUELE INICIALMENTE PREVISTO EM CONTRATO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE FORMA CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G. AGINT NO ARESP N. 1.811.689/MG, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA & RESP N. 1.582.318/RJ, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)